Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732713-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e TCDF (SINDIRETA/DF) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da liquidação de cumprimento de sentença coletiva (processo n. 0702794-58.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal “para determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos, bem como, com relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que esta deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990”. É o relato do necessário. 2. Compulsando os autos de origem com minudência, verifico que foram interpostos anteriormente recursos de agravo de instrumento contra decisões prolatadas na liquidação de sentença coletiva, apreciados sob a Relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, integrante da 8a Turma Cível do TJDFT (AIs n. 0714372-72.2022.8.07.0000 e 0730313-62.2022.8.07.0000). De acordo com o art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” 3. Ante o exposto, por força da prevenção do relator verificada, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja redistribuído à douta 8a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora